Tribunal: STF
Processo: RE 1384308
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pela União, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Estado do Acre e do Estado de Rondônia. Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, aponta violação ao art. 40, § 10º, da Constituição Federal. 



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. A recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação suficientemente apta para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.



    Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer esse requisito:



    3 – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Segundo o disposto na Lei 11.418/06 o recorrente deverá demonstrar em preliminar de recurso a existência de repercussão geral, para que se possa conhecer do Recurso Extraordinário. 



    A questão ora tratada se reveste de incontestável relevância jurídica, vez que deve contribuir para a unidade do Direito no Estado Constitucional brasileiro, compatibilizando e/ou desenvolvendo soluções de ordem constitucional, refletindo em toda a sociedade e não somente às partes envolvidas no litígio. 



    Com efeito, a simples constatação de que a r. acordão recorrido afeta, profundamente, as finanças públicas, isto é, o próprio erário, já é demonstração suficiente de que foram ultrapassados os interesses subjetivos da causa (questão relevante do ponto de vista econômico), na medida que a Fazenda Pública em juízo defende o interesse público, que é, por definição, indisponível. 



    Dessa forma, dado o caráter indisponível do patrimônio público e o grande efeito multiplicador da demanda, mostra-se patente a existência de repercussão geral. 



    Em sendo assim, demonstrada a repercussão geral necessária à admissão e conhecimento do extraordinário, passa-se, doravante, a esposar o escorreito entendimento da União, merecedor do abrigo desse Excelso Pretório. 



    Portanto, reputo não haver sido demonstrada a presença do aludido requisito ao cabimento do recurso extraordinário.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator